Tribunal: TJSP
Processo: 2272418-83.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 328, DE 19 DE MARÇO DE 1993, DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS, QUE INSTITUI BONIFICAÇÃO ANIVERSÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – VANTAGEM PECUNIÁRIA PAGA POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, FINALIDADE, RAZOABILIDADE E INTERESSE PÚBLICO – ARTIGOS 111, 128 E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 328, DE 19 DE MARÇO DE 1993, DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS, QUE INSTITUI BONIFICAÇÃO ANIVERSÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – VANTAGEM PECUNIÁRIA PAGA POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, FINALIDADE, RAZOABILIDADE E INTERESSE PÚBLICO – ARTIGOS 111, 128 E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL - AÇÃO PROCEDENTE, COM RESSALVA.